Tribunal: TJBA
Processo: 8025787-11.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8025787-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: CLEUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

REU: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA LABORATIVA DE 20 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE COM FUNDAMENTO NA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEFERIR O PLEITO
.
REDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE CORROBORA TAL PERSPECTIVA.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 13, III, §1º DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NÃO CONSTATADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Trata-se de Ação Rescisória proposta com fulcro nas alegações de violação manifesta de norma jurídica para rescindir sentença que julgou improcedente o pedido de extensão da carga horária laborativa de 20 horas para 40 horas semanais.

2. Conhece-se da contestação apresentada, pois, realmente, não havia o ente municipal realizado o cadastro no domicílio eletrônico, mas por esse mecanismo foi realizada a sua intimação.

3
.
A

suposta
violação manifesta das normas
não encontra respaldo na sentença que considerou que
a previsão normativa de
extensão da carga horária laborativa de 20 horas para 40 horas semanais
conferia uma discricionariedade ao administrador público, pois o ato não seria vinculado.

4
. Essa interpretação não destoa do quanto previsto no Artigo 13, III, §1º do Estatuto do Magistério Público Municipal, ao contrário, corresponde-lhe com precisão aos termos util
izados.

5. Ademais, a manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, fazendo com que a decisão consubstancie afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. No entanto, a conclusão a que se chega é que a sentença rescindenda não violou manifestamente as normas jurídicas indicadas. Neste particular, observa-se que a decisão rescindenda reconhece
que a previsão normativa é discricionária, estando a sua interpretação adequada ao que dispõe o
Artigo 13, III, §1º do Estatuto do Magistério Público Municipal,
nada alterando essa conclusão a adoção de outro conceito de profissional de magistério
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
N
º

8025787-11.2022.8.05.0000
,

em que figura com autor
CLEUNICE RODRIGUES DE OLIVEIRA
e outros

e réu
MUNIC
Í
PIO DE FEIRA DA MATA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto condutor.